Tribunal: TJDFT
Processo: 0721627-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721627-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: PALOMA FEITOSA CARVALHO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento em que o recorrente juntou comprovante de recolhimento do preparo recursal com código de barras divergente em relação à respectiva guia. Diante disso, e considerando que momento adequado para comprovar o preparo é no ato da interposição do recurso (art. 1.007, caput, CPC), intime-se o recorrente para recolher, nos termos do art. 1.007, §4o, CPC, o preparo recursal em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do agravo. Intime-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora